Tribunal: STF
Processo: ARE 1379891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. DECADÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Firmou-se na jurisprudência a orientação no sentido da possibilidade de a Administração revisar a remuneração ou os proventos de aposentadoria/pensão de servidor público (ou seu dependente), em virtude de modificação de padrão remuneratório decorrente de posterior reestruturação da carreira, inclusive nos casos em que o pagamento da verba absorvida tem origem em decisão judicial.



    2. O servidor público civil ou militar que, de presumida boa-fé, recebeu valores, em decorrência de errônea interpretação ou aplicação de norma legal pela Administração, sem ter influenciado ou interferido no respectivo pagamento, está dispensado de sua devolução."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV, 37; 93, IX; 70; e 71, III, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "II- Especificamente quanto ao mérito, firmou-se na jurisprudência a orientação no sentido da possibilidade de a Administração revisar a remuneração ou os proventos de aposentadoria/pensão de servidor público (ou dependente), em virtude de modificação de padrão remuneratório decorrente de posterior reestruturação da carreira, inclusive nos casos em que o pagamento da verba absorvida tem origem em decisão judicial.



    Nesse sentido, já se manifestou o eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 596.663, em regime de repercussão geral, ocasião em que assentou que a decisão judicial que reconhece ao trabalhador/servidor o direito a determinado acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia, a partir da superveniente incorporação do referido percentual nos seus ganhos.



    (...)



    Além disso, é oportuno mencionar que, ao apreciar situação fático jurídica similar - mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União e do Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consistente na supressão do pagamento de horas extras incorporadas ao proventos do impetrante, em virtude de sua incompatibilidade com o regime jurídico-estatutário implantada pela Lei n.º 8.112/1990 -, o eg. Supremo Tribunal Federal externou o entendimento de que não ocorre violação da autoridade da coisa julgada quando se reconhece a incompatibilidade de novo regime jurídico com norma anterior que disciplinava a situação funcional de servidor público.



    (...)



    Outro aspecto relevante a pontuar é o fato de que o valor da rubrica "Decisão Judicial Trans Jug" está congelado desde 2008 (evento 9, ANEXO 2), o que reforça a convicção de que, a despeito da denominação constante no contracheque, a verba é paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)...



    (...)



    Destarte, é legítima a revisão da remuneração ou dos proventos do servidor público (ou seu dependente), quando constatada a absorção (total ou parcial) do valor deferido judicialmente por superveniente reestruturação de sua carreira, com a instituição de um novo padrão remuneratório, desde que observado o prazo de cinco anos, a contar da edição da lei que ensejou a incorporação da parcela remuneratória (sob pena de decadência), ressalvada a hipótese de controle externo de legalidade do ato de concessão de aposentadoria/pensão pelo Tribunal de Contas competente (em que aplicável regramento distinto). 



    (...)



    Infere-se da análise dos autos que:



    (1) o(a) autor(a) recebe a parcela remuneratória objeto da lide - no valor atual de R$ 805,31 (oitocentos e cinco reais e trinta e um centavos) - pelo menos desde janeiro de 2010 (FINANC6 do evento 1);



    (2) ele(a) foi comunicado(a) sobre a existência de irregularidade no pagamento da rubrica em 2018 (Ofício n.º 967-134/2018-DAP/PROGESP, evento 1, OFIC7), e



    (3) a supressão da verba é resultado de auditoria realizada na Universidade, e não do exercício de controle externo de legalidade do ato de concessão de aposentadoria/pensão pelo Tribunal de Contas da União.



    Nesse contexto, a reestruturação de sua carreira, promovida pela Lei n.º 12.772/2012, não lhe é oponível pela instituição de ensino, porquanto implementada há mais de cinco anos, a contar de sua notificação, devendo prevalecer, na espécie, a garantia de estabilidade da relação jurídica (princípio da segurança jurídica).



    O fato de o ato impugnado ter sido executado em momento anterior ao regitro da 'nova' situação jurídica do(a) autor(a) relativamente à sua remuneração/proventos é irrelevante, uma vez que o prazo quinquenal é aplicável aos órgãos da Administração Pública, a partir do momento em que a revisão poderia ter sido realizada (e não o foi), e não de eventual registro formal do ato."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente